Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCABÍVEL. ART. 782, § 3o, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ. OMISSÃO. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. O acórdão objurgado foi claro no sentido de que a hipótese do art. 782, § 3o do CPC/2015 é uma faculdade dada ao Juiz para que possa determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de uma medida que visa dar efetividade às decisões judiciais. Porém, não há nenhuma possibilidade de interpretar tal norma de forma a considerar o instituto como obrigação do Magistrado, cabendo a ele indeferir medidas que considerar desapropriadas no caso concreto.
5. No caso em análise, não ficou demonstrada a necessidade de atuação do Poder Judiciário para realizar a inclusão do nome do devedor em sistemas de proteção ao crédito, tendo em vista que tal medida cabe essencialmente à parte credora, que pode protestar o devedor de forma extrajudicial, sem necessidade de utilização do Poder Judiciário para tanto.
6. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.